Tribunal: TJPA
Processo: 0009445-84.2011.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV E ART. 157, §2º, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. ADEQUAÇÃO À RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? O Conselho Nacional de Justiça respeitou a independência jurisdicional dos Juízos da Execução para, obedientes à legislação especial, firmar critérios para a concessão da prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto (Recomendação nº 62, art. 5º, III).1.1 ? Afigura-se acertada a decisão que nega ao apenado o direito à prisão domiciliar com monitoramento (regime semiaberto harmonizado) pelo não atendimento de requisito objetivo. 2 ? O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.3 - Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0009445-84.2011.8.14.0401
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: RONALDO DA SILVA NERI (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ART. 121, §2º, IV E ART. 157, §2º, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. ADEQUAÇÃO À RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O Conselho Nacional de Justiça respeitou a independência jurisdicional dos Juízos da Execução para, obedientes à legislação especial, firmar critérios para a concessão da prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto (Recomendação nº 62, art. 5º, III).
1.1

- Afigura-se acertada a decisão que nega ao apenado o direito à prisão domiciliar com monitoramento (regime semiaberto harmonizado) pelo não atendimento de requisito objetivo
.
2 - O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.
3 - Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009445-84.2011.8.14.0401
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: RONALDO DA SILVA NERI (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, em favor de
Ronaldo da Silva Nery
- condenado nos autos das ações penais 0008417-48.2009.8.14.0006 (Art. 121, §2º, IV, CP), 0005114-87.2010.8.14.0401 (Art. 157, § 2º, I e II, CP) -, que cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB).

O agravante insurge-se contra decisão da autoridade agravada (Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém) que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Aduz que a suspensão dos direitos do apenado em regime semiaberto de exercer trabalho externo, saídas temporárias e de receber visitas de familiares corresponde a
¿UMA REGRESSÃO SEM FALTA¿.

Apresenta como fundamento ao pedido a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e argumenta que
¿as medidas impostas, de suspensão de trabalho externo, saída temporária e de visita de familiares, visando conter a disseminação do contágio pelo covid-19, só produzem um só efeito: RESTRINGEM DIREITOS! NÃO IMPEDEM A CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTE CARCERÁRIO PELO COVID-19, impedindo apenados em contínuo processo de reintegração social de exercer trabalho externo, gozar as sápidas temporárias, além das visitas de familiares estarem suspensas¿.

Ressalta, por fim, a gravidade da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) afirmando, em síntese que
¿[a]dotar ou manter um sistema mais restritivo de confinamento não possui qualquer respaldo técnico e racional de que não haverá, naquele ambiente, propagação do vírus, mas é de se cogitar o contrário: o aumento ou a manutenção da densidade populacional poderá ter o efeito inverso de colaborar com a propagação do vírus¿.

Por esses motivos, pugna que seja:
¿conhecido e provido o presente recurso, no sentido de que seja
DEFERIDA
a prisão domiciliar em razão da pandemia pelo coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, demais medidas propostas pelo STF, e segundo entendimento do STJ, especialmente aplicáveis a apenados com direito ao trabalho externo, saídas temporárias e visitas presenciais de familiares suspensos.¿

Em contrarrazões, o
parquet
postula pelo improvimento do agravo.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso frisando que
¿embora a situação de pandemia seja preocupante, devem-se levar em consideração as demais circunstâncias do apenado, logo, mesmo que ele apareça na lista de presos que realiza trabalho externo, isso por si só, tal fato não pode ser usado como justificativa para a concessão da prisão domiciliar¿
.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente, destaco que a irresignação do agravante já foi objeto de apreciação pelo Juízo, nos autos de
habeas corpus
nº 0805171-40.2020.8.14.0000, no qual a Seção de Direito Penal, em julgamento no dia 22.06.2020, à unanimidade, denegou a ordem.

Nesse contexto, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é o meio adequado para o combate da decisão agravada, conheço.

Da análise atenta dos documentos apresentados nos autos, não vislumbro a ocorrência do constrangimento ilegal apontado pelo agravante.

Diante da situação extraordinária experimentada em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém implementou medidas para minimizar influência externa e o quantitativo de presos em estabelecimento prisional do regime semiaberto, atuando de forma preventiva para reduzir os casos de contágio neste meio.

Assim, atento ao que orienta a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
1
, bem como seguindo a diretriz da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
2
, foram estipulados critérios a serem atendidos pelos apenados para que pudessem gozar do benefício.

Nesse contexto, na ocasião da impetração do
habeas corpus,
requisitei informações à autoridade então indicada como coatora, as quais entendo que vale a transcrição, uma vez que são muito esclarecedoras quanto à situação que permeia o coacto, em especial, os motivos que ensejaram a negativa daquele juízo:
¿O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
Cumpre ressaltar que este juízo, ao analisar pleitos de regime semiaberto harmonizado - em razão de trabalho externo, baseia-se na recomendação n°62 do CNJ c.c súmula vinculante n°56 do STF, bem como através de
parâmetros fixados pelo próprio juízo da VEP/RMB, quais sejam:
a)

Comprovação de vínculo empregatício;
b)

Bom comportamento carcerário;
c)

Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020;
d)

Não ter cometido falta grave nos 12 (doze) últimos meses
Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que
este Juízo indeferiu o pleito de regime semiaberto harmonizado em razão de o apenado não preencher um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja: `Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020¿.
No mais, cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.¿ (grifei)

Assim, da leitura das informações, que reproduzem os motivos esposados na decisão que negou o pedido da defesa, fica claro que
ao paciente não foi concedida a prisão domiciliar porque faltou-lhe atendimento a critério objetivo
, qual seja, ¿
a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020
¿, uma vez que, conforme consta do documento ¿Atestado de Pena¿, juntado aos autos no Id. nº 3.162.037,
a previsão de alcance do regime aberto pelo coacto é o dia 13.07.2022
.

Logo, vê-se, primeiramente, que -
ao contrário do afirmado pelo agravante
- a decisão combatida coaduna-se com a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça que - não determina nada, mas apenas, e tão somente,
recomenda
, isto é, alvitra, sugere, aconselha - aos Juízes da Execução que, na concessão de prisão domiciliar aos presos no regime semiaberto, devem fazê-lo de acordo com fundamentos adequados.

Ou seja: o CNJ, como não poderia deixar de ser, respeitou a independência jurisdicional dos mencionados Juízos, reconhecendo a sua autoridade para, em cumprimento à legislação especial e sob a orientação de critérios prévios e específicos, conceder, ou não, a prisão domiciliar aos apenados em regime semiaberto.

No caso, constato que a análise do magistrado
a quo
, ao negar o benefício ao paciente foi coerente com os parâmetros previamente estipulados, de forma que, não tendo sido atendidos os requisitos necessários, inexistiu constrangimento ilegal na negativa pela autoridade agravada.

No mais, quanto à preocupação manifestada pela impetrante a respeito do risco a que o paciente está exposto em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), reafirmo o que disse quando da análise do pedido de liminar em
habeas corpus
, que ¿este é um momento atípico -- que, pela própria etimologia da palavra, remete a ausência do normal, incomum, anômalo - que vivemos todos, de forma que, não apenas ao coacto, mas a todos os indivíduos são impostas restrições de locomoção e comportamento e, até que a circulação de pessoas seja restabelecida com segurança - a cada um na medida das suas possibilidades -, será assim¿.

Nesse contexto, vê-se que o Judiciário não está alheio às questões sanitárias que dizem respeito à população carcerária.

Destaco, por fim, não constar nos autos informações de que
o paciente
- jovem de 38 anos de idade -
se enquadre em nenhum dos grupos identificados como de risco pela Organização Mundial de Saúde - OMS
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;¿ (grifei)

2
Súmula Vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.